Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701552-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao Ministério Público, conforme decisão de ID 39070809. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito